Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEI No 13.465/2017. RESOLUÇÃO SEI-GDF n° 256/2019-CONAD. PROGRAMA DE VENDA DIRETA DE BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO DE BEM DOMINICAL. MARCO TEMPORAL. EDIFICAÇÃO INEXISTENTE. EXIGÊNCIAS NÃO CUMPRIDAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese a apelante pretende obter o reconhecimento de que não houve o cumprimento das exigências enunciadas na Resolução SEI-GDF n° 256/2019-CONAD para participar do programa de venda direta de bem público.

2. O art. 4o da Lei local n° 4.996/2012 estabelece que devem ser cumpridas as condições definidas pelo Poder Executivo. O Decreto no 38.179/2017, que regulamenta o aludido dispositivo legal, prevê que os ocupantes dos bens imóveis públicos dominicais localizados em áreas de regularização de interesse específico, de acordo com a estratégia de regularização fundiária do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Lei Complementar no 803/2009), que atenderem às condições previstas na legislação e nas demais normas aplicáveis, podem adquirir as aludidas unidades imobiliárias por meio de venda direta.

3. Com a aquisição dos “direitos patrimoniais”, que, aliás, ocorreu por meio de leilão judicial, são conferidos ao adquirente os mesmos contornos fáticos da situação jurídica anteriormente ostentada pela ocupante originária, que, evidentemente, venha a ser comprovada (artigos 84 e 98 da Lei no 13.465/2017).

4. A essência dos programas de regularização fundiária (art. 98, caput, da Lei no 13.465/2017), está fundada no interesse social e público, em especial, no interesse de quem ocupe a área pública objeto do programa de venda direta, por exemplo. Por essa razão é legítima a exigência de cumprimento das condições necessárias para ser considerado beneficiário da política pública em destaque.

5. No caso em exame além não existir edificação no local, não ficou efetivamente demonstrado que a ocupação do bem imóvel tenha ocorrido antes da data limite de 22 de dezembro de 2016 (art. 98 da Lei no 13.465/2017). Logo, o demandante não preencheu os requisitos previstos no art. 1o da Resolução SEI-GDF n° 256/2019-CONAD para participação no referido programa de regularização.

6. Recurso conhecido e provido.